Tribunal: TJBA
Processo: 0500735-22.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão julgador: GEDER LUIZ ROCHA GOMES
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-04-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500735-22.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: FULGENCIO BRITO DE OLIVEIRA MOREIRA

Advogado(s)
:
VALDEMIR SANTANA SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, II, E §2º-A, I, DO CP. PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. INOBSERVÂNCIA DO ART. 226 DO CPP. NA FASE DE INQUÉRITO. RECONHECIMENTO REALIZADO DURANTE AUDIÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONSTATADAS. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. AUTO DE APREENSÃO ATESTANDO A APREENSÃO DO BEM SUBTRAÍDO NA POSSE DO ACUSADO. RELEVÂNCIA DAS PALAVRAS DA VÍTIMA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMARIEDADE. CIRCUNSTÂNCIA FAVORÁVEL RECONHECIDA. MAJORANTES DO CONCURSO DE PESSOAS E DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ATESTADAS PELAS DECLARAÇÕES DA VÍTIMA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Suscita o apelante, preliminarmente, a
nulidade processual, em razão de inobservância do procedimento do art.

226 do CPP para o reconhecimento do réu.

2.

Reconhece-se ilegal o reconhecimento realizado em delegacia, por inobservância dos requisitos do art. 226, do CPP, uma vez que não constam dos autos elementos suficientes que confirmem a legalidade do procedimento. No entanto, o reconhecimento operado em audiência é válido, sendo plenamente apto a servir como lastro probatório.

3.

No mérito, a apelação conduz o pleito de absolvição do réu, sob o argumento da invalidade do reconhecimento que lastreou a prova da autoria. Subsidiariamente, requer o afastamento das majorantes referentes ao concurso de pessoas e ao uso de arma de fogo, bem como
a redução
da pena em razão da primariedade do réu.

4.

Consta da peça acusatória que “no dia 27 de outubro de 2016, por volta das 05 horas e 50 minutos, a vítima Dedilson de Jesus Ramos trafegava no bairro Jomafa quando foi abordado pelos denunciados e um terceiro indivíduo, os quais, bordo de um veículo Corsa, cor prata, placa policial JRM 9456, anunciaram o assalto. Segundo subdivisão de tarefas, o 1º denunciado estava em poder de um revólver TAURUS, calibre .22, numeração raspada, o qual portava ostensivamente em direção à vítima e subtraía o celular e documentos pessoais da mesma, enquanto, enquanto o 2º denunciado aguardava na direção e o terceiro indivíduo no banco traseiro
. (...)
Policiais militares da 67a CIPM foram acionados pela vítima Dedilson para que seguissem o veículo. Munidos das características e número da placa, iniciaram a diligência, localizando o referido veículo nos limites da cidade de Feira de Santana, com apenas um ocupante a bordo. Ato contínuo, os policiais abordaram o veículo e ordenaram que o condutor descesse, momento em que este tentou empreender fuga e disparou duas vezes contra a guarnição, sendo alvejado por um dos militares no revide e encaminhado à emergência do HGCA. Durante a busca no veículo, foram encontrados os documentos de ambos os denunciados, sendo o condutor identificado como Fulgêncio Brito de Oliveira Moreira, o 2º denunciado, além dos pertences pessoais da vítima Dedilson de Jesus Ramos.(...)

5.

A sentença condenou o apelante à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa, no mínimo legal, por considera-lo incurso nas sanções do art. 157, § 2º, inciso II e § 2º-A, inciso I, do Código Penal, pela prática de um crime de roubo, em concurso de pessoas e com arma de fogo, praticado contra a vítima Dedilson de Jesus Ramos.

6.

Vige, no direito brasileiro, o princípio da presunção da inocência,
segundo o qual ninguém pode ser considerado culpado até que haja uma sentença condenatória final. Assim, presume-se o réu inocente, incumbindo à acusação comprovar o cometimento do crime, deixando inconteste a autoria e materialidade.

7.

No que concerne ao crime de roubo, a materialidade delitiva está provada por meio
Auto de Prisão em Flagrante (Id.57982689, Págs. 2/3, no Termo de Declarações das Vítimas (Id. 57982689 - Pág. 3/14), Termos de entrega/restituição (ID Num. Num. m. 57982689 - Pág. 21), Termo de entrega da arma de fogo utilizada para a prática dos delitos (Ids. 57982689 - Pág. 33), além dos depoimentos colhidos sob o crivo do contraditório, em que se constata a subtração do bem e o uso da grave ameaça operada pela posse da arma de fogo.

8.

Quanto à autoria, deve-se destacar que,
embora inexista prova da regularidade do reconhecimento do réu pela vítima, em observância ao procedimento do art. 226 do CPP, durante fase inquisitorial, o procedimento, foi realizado validamente, perante o juízo, em instrução processual.

Ademais, o reconhecimento pessoal não é o único meio de prova para demonstrar a autoria de um delito, podendo ser dispensado quando a vítima consegue individualizar, sem que pairem dúvidas, a pessoa do perpetrador. Ademais, a comprovação da autoria pode ser realizada a partir de outros elementos, sobretudo porque, em muitos crimes patrimoniais, a vítima sequer consegue identificar o rosto do autor, que pode estar disfarçado, por exemplo.

9.

A vítima Dedilson de Jesus Ramos, ao ser ouvida em Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, relatou que lhe foi subtraída uma moto e um telefone celular, tomados “de assalto”, utilizando como instrumento de ameaça uma arma de fogo. A conduta típica foi praticada por, pelo menos, três pessoas sendo o apelante, condutor do veículo corsa cinza, único identificado pela vítima.

10.

Por sua vez, corroborando os relatos do ofendido, realça-se que o celular subtraído e a arma utilizada no assalto foram apreendidos com o acusado, o qual ainda conduzia o veículo corsa prata, identificado pela vítima e testemunhas. Ademais, os policiais militares que realizaram diligências do flagrante do apelante, relataram a dinâmica que resultaram na prisão em flagrante e apreensão do celular subtraído e da arma de fogo utilizada no assalto. Assim, devidamente provada a participação do réu no fato delituoso.

11.

É consabido que, por meio da dosimetria da pena,
o magistrado concretiza o princípio da individualização da pena, evitando-se a padronização da sanção.

12.

Na situação examinada, o Juízo
a quo
, considerou a primariedade do agente, tendo valorado favoravelmente ao acusado as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e fixado a pena-base no mínimo legal (4 anos).

13.

Na terceira fase da dosimetria, foram reconhecidas as causas especiais de aumento de pena referentes ao concurso de pessoas e ao uso da arma de fogo.

14.

A absolvição por insuficiência de prova de um dos denunciados não justifica, no caso, o afastamento das circunstâncias especiais do agravamento da pena. A
s declarações da vítima tornam inconteste que a grave ameaça fora realizada, com o emprego de uma arma de fogo
, que veio a ser apreendida com o apelante, juntamente com o telefone da vítima,
bem como a prévia convergência de vontade entre os agentes
.

15.

Quanto à majorante correspondente ao emprego de arma de fogo – art. 157, § 2.º-A, inciso I, do Código Penal, deve-se destacar que é pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça sobre: a) ser prescindível a perícia, ou mesmo a apreensão do artefato bélico, podendo o julgador formar o seu convencimento a partir de outros elementos probatórios; b)
as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame. Precedentes.

16.

Dessarte, devem ser reconhecidas as majorantes do art. 157, §2º, II e §2º-A, I, do Código Penal.

17.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0500735-22.2017.8.05.0080
, em que figuram como apelante
FULGENCIO BRITO DE OLIVEIRA MOREIRA
e apelado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao presente recurso de Apelação
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Geder Luiz Rocha Gomes

Relator

Procurador(a) de Justiça